Tribunal: TJES
Processo: 5009713-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009713-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009713-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. Recurso a que nega provimento.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009713-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Criminal, interposto por
JULIO CESAR SANTANA DE OLIVEIRA
, em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico, para a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Alega o recorrente que a decisão proferida não foi devidamente fundamentada e que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a determinação de realização de exame criminológico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à defesa.

Isso, porque a Magistrada
a quo
apresentou os motivos pelos quais entendeu pela necessidade de realização do exame criminológico:

Narram os autos da ação penal, que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, por ceifar a vida do avô de sua ex-namorada por motivo de vingança.

Narra a denúncia que no dia dos fatos, após buscar o momento oportuno para eliminar a vítima, o apenado invadiu sua residência durante a madrugada, enquanto ela dormia, momento em que, o apenado adentrou ao quarto e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que caiu no chão, e para garantir a consumação do delito, efetuou mais um disparo contra a cabeça da vítima, evadindo-se do local em seguida.

Diante disso, resta evidenciado que a conduta do reeducado para prática de tal crime revela ser ele de grave risco para a sociedade se estiver novamente no contexto social. Ao se analisar os autos, verifica-se que as circunstâncias que envolveram a prática delituosa evidencia, a princípio, insensibilidade moral e personalidade desvirtuada.

Ademais, cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores entendem que o exame criminológico pode ser exigido dependendo da necessidade do caso, conforme os enunciados nas Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, e na Sumula Vinculante nº. 26, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 439 – Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Súmula vinculante 26 - Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

No mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal. 100210018659, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Portanto, tendo em vista que a decisão foi devidamente motivada, entendo ser prudente e necessária a realização do exame criminológico.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso, para que seja realizado exame criminológico no reeducando.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)